Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-77.2020.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamento – Procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Súmula 37 da Seção de Direito Público do Eg. TJSP – Tema 793 Col. STF – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Presença dos requisitos estabelecidos na REsp no

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamento – Procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Súmula 37 da Seção de Direito Público do Eg. TJSP – Tema 793 Col. STF – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Presença dos requisitos estabelecidos na REsp no 1657156-RJ (Tema 106) do C.STJ – Apelação não provida.